Tribunal: TJPA
Processo: 0844057-15.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10261 - Licença-Prêmio
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844057-15.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ALDEMAR JESUS CARDOSO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO APOSENTADORIA.

1-

Não há que se falar em prescrição no caso em comento, pois, o início da contagem do prazo prescricional se dá a partir do ato de aposentadoria, ocorrida para o autor, ora apelado em 11/07/2019 (Portaria nº 1206, de 19 de junho de 2019), ressaltando que a ação foi distribuída em 21/08/2019.

2-

Analisando os autos, entendo que é possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

3-

Dessa forma, servidor que se aposentou e não usufruiu das licenças-prêmio que tinha direito, tem o direito de ver convertida em pecúnia.

4-

Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), 18 de outubro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital (ID. Num. 3947773) que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE LICENÇA PRÊMIO Nº 0844057-15.2019.8.14.0301
ajuizada contra si por
ALDEMAR JESUS CARDOSO JUNIOR
, julgou procedente o pedido, condenando a Fazenda Pública Estadual a pagar ao Autor o valor correspondente aos períodos de licença-prêmio não gozados (2005/2008, 2008/2011, 2011/2014 e 2014/2017).

A demanda se iniciou com a propositura de ação de cobrança pelo senhor Aldemar Cardoso contra o Estado do Pará.

Informou que foi servidor estadual efetivo, no cargo de Investigador da Polícia Civil, no período de 28/03/2005 a 10/07/2019, quando foi aposentado por incapacidade definitiva para o trabalho, dessa forma requer a conversão das licenças prêmio não gozadas em pecúnia.

Contestação do Estado do Pará pugnando pela improcedência da ação. (ID. Num. 3947610).

Réplica a contestação. (ID. Num. 3947614).

Parecer Ministerial. (ID. Num. 3947767).

Sobreveio sentença (ID. Num. 3947773), julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) III. Dispositivo

Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos, condenando o Estado do Pará apagar ao Autor o valor correspondente aos períodos de licença-prêmio não gozados (2005/2008, 2008/2011, 2011/2014 e 2014/2017), calculados de acordo com o pedido, com base na sua última remuneração quando em atividade, tudo nos termos da fundamentação retro, respeitando-se o lustro prescricional (limite de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação), devendo ser tais valores acrescidos de correção monetária e juros de mora, estes a partir da citação (art. 405, Código Civil), nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a contar do “momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas” (STJ - AgRg no REsp. nº 469.623 - MS); e, a partir de 20.09.2017, correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE). Custas pelo Réu.

Honorários fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, a serem pagos pela parte sucumbente (art. 85, §3º, I, do CPC).

Processo não sujeito à remessa necessária (art. 496, § 3º, II, do CPC).

P.R.I.C.

Belém, 23 de março de 2020.

João Batista Lopes do Nascimento

Juiz da 2ª Vara de Fazenda da Capital”

Inconformado o Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 3947784), pugnando pela reforma do julgado.

Para tanto aduziu preliminarmente a ocorrência da prescrição e no mérito, em razão da improcedência da ação, em virtude da impossibilidade de conversão de períodos não gozados de licença prêmio em pecúnia.

Contrarrazões ao recurso pugnando pela manutenção da sentença. (ID. Num. 3947789).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento. (ID. Num. 4089446).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID. Num. 4790628).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Havendo preliminar, passo a apreciá-la

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO:

O Estado do Pará arguiu preliminarmente a ocorrência da prescrição, ocorre todavia que, tal alegação não merece acolhimento, pois o início da contagem do prazo prescricional se dá a partir do ato de aposentadoria, ocorrida para o autor, ora apelado em 11/07/2019

(Portaria n. 1206, de 19 de junho de 2019), ressaltando-se que a ação foi distribuída em 21/08/2019.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NEM UTILIZADA PARA CONTAGEM EM DOBRO PARA FINS DEAPOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA – 516, Resp 1254456/PE. (...) III - Esta Corte já decidiu, em recurso repetitivo, que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público – TEMA 516, Resp 1254456/PE(...) (STJ – AgInt no REsp: 1639410 DF 2016/0305470-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2017).”

Rejeito, portanto, a preliminar e passo a análise do mérito recursal.

NO MÉRITO:

No mérito, pontuou acerca da impossibilidade de conversão de períodos não gozados de licença-prêmio em pecúnia.

Analisando os autos, entendo que, as razões recursais não me convenceram que a sentença merece reforma, pois a conversão em pecúnia no ato da aposentadoria, é medida disciplinada em lei nº. 5.810/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará, em seu art. 98 e 99,
in verbis
:

“Art. 98. Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

Art. 99. A licença será:

I- a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

II- convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igualou superior a 1/3 (um terço

do período exigido para o gozo da licença-prêmio).”

Portanto, é possível a conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada ou não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Nesse sentido, colaciono julgados de nossa Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. MAGISTRADO. DIREITO ADQUIRIDO E RECONHECIDO PELO TJE/PA. INTERRUPÇÃO POR CAUSA SUPERVENIENTE OCASIONADA PELA ADMINISTRAÇÃO.

1- Do exame dos autos, verifica-se que o TJE/PA reconheceu o direito do recorrente ao gozo de licenças prêmio devidamente averbadas conforme os documentos juntados e decisão da Administração (fls.13v), bem como é indubitável que o magistrado deixou de usufruir de 41 (quarenta e um) dias, em razão da superveniência de sua aposentadoria.

2- Em verdade, tendo sido reconhecido administrativamente o direito ao benefício pelo Tribunal de Justiça do Estado, o qual integrava o Juiz de Direito (fls.9-10) e estando em pleno gozo dos dias concedidos através de decisão da Presidência em 15 de abril de 2015, não há que se falar em desconsideração da referida licença.

3- Também é inegável que o não pagamento do valor pleiteado a título de indenização fere explicitamente o direito adquirido do recorrente seja pela impossibilidade de revisão das licenças concedias em data pretérita (no ano de 1998) ou pelo simples fato de o recorrente ter iniciado o gozo e não ter provocado sua interrupção.

4- Ademais, considerando o direito adquirido do recorrente, bem como a impossibilidade de gozo, a qual não deu causa, a Administração deve converter a licença prêmio

ou saldo remanescente em justa indenização, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa, conforme vasto acervo de precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

5- Recurso conhecido e provido.

(2016.05110050-81, 169.409, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Publicado em 2016-12-19)

APELAÇÃO CÍVEL

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA

SERVIDOR PÚBLICO - LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS

CONVERSÃO EM PECÚNIA

POSSIBILIDADE

VEDAÇÃO AO ENRIQUICIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. I

É possível a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas pelo servidor público em decorrência do princípio da vedação do enriquecimento da Administração Pública, independentemente de previsão legal, pois tal conversão é calcada na responsabilidade objetiva do Estado. Precedentes do STJ. II

À unanimidade Apelação Cível conhecida e por maioria provida para julgar procedente o pedido do autor/apelante a conversão em pecúnia da licença-prêmio dos períodos de 1996/1999; 1999/2002; 2002/2005, bem como para inverter os honorários sucumbências condenando o Estado do Pará ao pagamento de R$-1.500,00(hum mil e quinhentos reais). Vencida a relatora que negava provimento ao recurso de apelação. (TJPA. Proc.n. 2013.04156443-34, Ac. 121.584, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2013-06-10, Publicado em 2013-07-03)

Colaciono ainda precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE.

1. (...)

2. O entendimento do STJ se firmou no sentido de que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3. Recurso especial de que se conhece em parte e, nessa extensão, nega-se-lhe provimento. (REsp 1682739/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 23/08/2017)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO PARA A APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia como a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração (REsp. 1.588.856/PB, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 27.5.2016).

2. Agravo Regimental do Estado do Rio Grande do Sul desprovido. (AgRg no AREsp 358.628/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MILITAR. LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA E NÃO CONTADA EM DOBRO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1651790/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 14/06/2017)

Assim, denota-se ser devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada em razão de sua aposentadoria, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública.

Com tais considerações acolho também a manifestação do Ministério Público de 2º grau que teve o mesmo entendimento por nós exarado, como podemos verificar analisando os seguintes trechos de seu parecer:

“(...) Dessa forma, não há que se falar em reforma da Sentença, tendo em vista que o Autor/Apelado preencheu os requisitos para requerer a conversão das licenças-prêmio em pecúnia, quando aposentado em razão de ser portador de doença incapacitante permanente (Id n.º12213556), e ainda, por não ter restado caracterizada a prescrição, motivo pelo qual o recurso deve ser totalmente desprovido.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade,
tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 18 de outubro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/10/2021